Tribunal: TJMT
Processo: 0000169-68.1995.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000169-68.1995.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE JAIME RAUBER - CPF: 195.039.380-15 (EMBARGANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BULLE - CPF: 474.182.140-49 (ADVOGADO), NICOLI BULLE - CPF: 007.806.620-40 (ADVOGADO), SERLEY TERESINHA RAUBER - CPF: 372.660.980-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4087-86 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO – FRUSTRAÇÃO AO PAGAMENTO – BENS EXISTENTES, MAS ARROLADOS EM OUTRO PROCESSO - DESISTÊNCIA REQUERIDA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APÓS O PEDIDO DE DESISTÊNCIA – POSSIBILIDADE DA HOMOLOGAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 26 DO CPC/1973 CONJUNTAMENTE COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DO RESP 1604412/SC AO CASO – APELO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em aplicação do REsp 1604412/SC ao caso, uma vez que ele traz em seu bojo questões atinentes à intimação do credor – ou seja – com relação ao contraditório, o que não é matéria constante deste litígio, que trata de pedido de desistência, com homologação e extinção do feito, sem resolução de mérito e condenação sucumbencial.

A arguição de exceção de pré-executividade após o pedido de desistência não impede a homologação e a extinção do feito sem resolução de mérito, sobretudo porque houve frustração da execução proposta na década de 1990, sendo que a desistência foi requerida em 2020 e a apresentação do incidente (exceção) ocorreu bem após, em 2021.

Em se tratando de feito executivo, onde ocorreu a desistência e a devida homologação, deve ser aplicado o artigo 26, “caput” do CPC/1973, conjuntamente com o princípio da causalidade, vez que quem deu causa à execução é o executado inadimplente, não se mostrando justo, portanto, a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária advocatícia, sobretudo quando não houve apresentação de peça técnica que justificasse o montante da condenação.

Precedente: “2. Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” STJ – Resp REsp 1347368 / MG - RECURSO ESPECIAL
2011/0128204-9 - Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – 3ª TURMA – julgado em 27/11/2012 – publicado em 05/12/2012)”.

A
inda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
JOSÉ JAIME RAUBER E OUTRO(S)
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
0000169-68.1995.8.11.0005
, tendo como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A,
que,
à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO.

O Embargante, em síntese, sustenta que o acórdão é omisso, pois

“(...) deixou de considerar o julgamento do recurso repetitivo para solucionar o litígio, vez que o pedido de desistência da ação não pode ser utilizado, pelo exequente, como uma forma de evitar o reconhecimento da prescrição intercorrente
”.

Diz que “(...)
A prescrição intercorrente pressupõe a falta de interesse do exequente/credor em dar prosseguimento ao feito executivo, permanecendo inerte por lapso temporal superior àquele previsto em lei, aplicando-se o entendimento exarado no julgamento do REsp. nº 1.604.412/SC, julgado na sistemática dos recursos repetitivos e de observância obrigatória por todos os Tribunais pátrios. Vejamos julgado proferido pelo TJMG que sustenta a tese recursal”.

Requer “(...)
sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração a fim de sanar as omissões do julgado e, assim, haver manifestação acerca dos seguintes dispositivos para fins de prequestionamento: arts. 90 e 487, II e 924 do CPC/15, art. 927, inciso III e o art. 947 §3º do CPC/2015, e artigo 206, § 3º VIII do Código Civil, artigo 5º da Lei 6.840/80, artigo 52 do Decreto-Lei 413/69, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra”.

Prequestiona a matéria ventilada.

Em sede de contrarrazões pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
JOSÉ JAIME RAUBER E OUTRO(S)
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
0000169-68.1995.8.11.0005
, tendo como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A,
que,
à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO – FRUSTRAÇÃO AO PAGAMENTO – BENS EXISTENTES, MAS ARROLADOS EM OUTRO PROCESSO - DESISTÊNCIA REQUERIDA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APÓS O PEDIDO DE DESISTÊNCIA – POSSIBILIDADE DA HOMOLOGAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 26 DO CPC/1973 CONJUNTAMENTE COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DO RESP 1604412/SC AO CASO – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do REsp 1604412/SC ao caso, uma vez que ele traz em seu bojo questões atinentes à intimação do credor – ou seja – com relação ao contraditório, o que não é matéria constante deste litígio, que trata de pedido de desistência, com homologação e extinção do feito, sem resolução de mérito e condenação sucumbencial.

A arguição de exceção de pré-executividade após o pedido de desistência não impede a homologação e a extinção do feito sem resolução de mérito, sobretudo porque houve frustração da execução proposta na década de 1990, sendo que a desistência foi requerida em 2020 e a apresentação do incidente (exceção) ocorreu bem após, em 2021.

Em se tratando de feito executivo, onde ocorreu a desistência e a devida homologação, deve ser aplicado o artigo 26, “caput” do CPC/1973, conjuntamente com o princípio da causalidade, vez que quem deu causa à execução é o executado inadimplente, não se mostrando justo, portanto, a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária advocatícia, sobretudo quando não houve apresentação de peça técnica que justificasse o montante da condenação.

Precedente: “2. Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” STJ – Resp REsp 1347368 / MG - RECURSO ESPECIAL
2011/0128204-9 - Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – 3ª TURMA – julgado em 27/11/2012 – publicado em 05/12/2012)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com esses apontamentos, ao contrário do alegado, de acordo com o julgado que deu azo à formação da ementa do apelo, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão manifestou-se sobre todos os pontos relevantes da demanda, inclusive o qual dispôs que a tese do REsp 1604412-SC não se aplica ao caso. Vejamos:

“(...) As alegações recursais, a meu viso, não possuem o condão de reformar a sentença.

É que pode o exequente desistir da ação executiva, devendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, eis que a questão em discussão é a própria execução de título extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, cujo valor originário era de R$ 295.653,45 (duzentos e noventa e cinco mil e seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos) e a prescrição intercorrente (questão de natureza processual)

Não há falar em existência de bens, e que existiu penhora, pois eles foram arrematados pelo credor em outro processo de execução, ou seja, não havia bens livres em nome dos executados/apelantes.

Também é descabida a tese de aplicabilidade do REsp 1604412/SC, em razão de situação diversa desses autos, posto que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça ficou assim ementado:

“PROPOSTA DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE INSTAURADO DE OFÍCIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR
. ANDAMENTO DO PROCESSO. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Cabimento, ou não, da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC;1.2. Imprescindibilidade de intimação e de oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 947 do CPC/2015”.

Tal situação não afeta a possibilidade do pedido de desistência do feito executivo, eis que frustrada qualquer possibilidade de adimplemento da obrigação pelos Apelantes/executados, pois trata de desrespeito ao contraditório, o que não foi aventado nestes autos.

Por fim, diretamente ao ponto crucial deste recurso; efetivamente, merece credibilidade a fundamentação da sentença.

Pois é viável a condenação dos executados/apelados ao pagamento da verba honorária advocatícia, tendo em vista a incidência do princípio da causalidade (os executados, devedores, inadimplentes são os responsáveis pela demanda executiva).

Assim, aplica-se o disposto no artigo 26, “caput” do CPC.

Ora, de acordo com o princípio da causalidade, o objeto da execução é uma dívida não adimplida por parte do Executado. Então, salvo melhor juízo, não se mostra justo punir o Exequente pela propositura da execução, sobretudo porque não viu ele a viabilidade de sucesso na demanda, e, diante disso, desistiu.

Desse modo, em homenagem ao princípio da causalidade, tenho que a sentença deve ser mantida, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO.
DESISTÊNCIA
DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de
desistência
formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2. Se, em que pese a
desistência
da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos
honorários
de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da
causalidade
.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(STJ – Resp REsp 1347368 / MG - RECURSO ESPECIAL
2011/0128204-9 - Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – 3ª TURMA – julgado em 27/11/2012 – publicado em 05/12/2012)

“(...) 2. "No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos
honorários
advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da
causalidade,
segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio da
causalidade
e impõe a ela o dever de arcar com as despesas do processo e com os
honorários
advocatícios. Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante provocou o ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp 604325 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2014/0261484-3 – Relator: Ministro Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) – julgado em 10/02/2015 – publicado em DJe 25/02/2015)

Insta salientar também que a recente arguição de exceção de pré-executividade (datada de maio/2021); sobretudo, após o pedido de desistência da execução, formulado em abril de 2020, não impede, de maneira alguma, o decreto de extinção sem julgamento de mérito, uma vez que o mencionado incidente reside justamente do principal, que, no caso, é a própria execução extinta.

No caso dos autos, portanto, não há justificativa de condenação à verba honorária advocatícia, eis que quem deu causa à execução foi o executado, que não adimpliu sua obrigação.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo”.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023